Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO PAGAMENTO DO VALOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. NOTA FISCAL. TRATATIVAS POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). PROVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ocorre a revelia quando o réu é regularmente citado e não apresenta contestação no prazo legal, portanto, não oferece resistência ou contrariedade às alegações do autor, deixando de participar ativamente do processo (art. 344 do CPC).
2. A revelia carrega a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, daí que o juiz pode tomar como verdadeiras as alegações do autor, desde que não haja elementos que comprovem o contrário.
3. As tratativas negociais feitas por mensagens em aplicativos de internet (WhatsApp), uma vez que são vinculadas a terminais telefônicos de titularidade das partes e desde que não haja indícios de adulteração ou falsificação, servem como prova para embasar ação de cobrança, máxime se acompanhadas de nota fiscal de prestação do serviço e tenha ocorrido a revelia da Ré.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.